Tribunal: STF
Processo: RE 72708
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
- Crime contra a economia popular. Competência para o seu julgamento. É do juiz singular, estadual. - O júri a que se referem os arts.12 e segs., da Lei n. 1.521/51, desapareceu com o advento do Decreto-lei n. 2/66. - A inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC n. 45.007, cingiu-se ao art. 3º daquele decreto-lei, e foi parcial, limitada à sanção nela introduzida. - Não tem o julgado em questão o alcance de suspender a referida norma, de competência privativa do Senado (Const., art. 42, VII). 
Recurso provido.